Tribunal: TJES
Processo: 5012360-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Extorsão
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012360-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012360-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: FABIELE JULIANE CASSIA DA SILVA - MG210579

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É imperioso destacar que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente da apelação criminal. A jurisprudência pátria é firme neste sentido, no entendimento de que a via do Habeas Corpus não é apropriada para a análise de teses defensivas que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012360-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: FABIELE JULIANE CASSIA DA SILVA - MG210579

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique Silva
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Barra de São Francisco
, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no crime previsto no art. 2º Lei 12.850/2013, art. 159 §1º do CP, art. 1º, inciso I, alínea “b” e §4º inciso II e III da Lei 9455/1997.

Na inicial, a defesa aponta que a condenação teve por base o reconhecimento fotográfico que não seguiu o previsto no art. 226 do CPP. Além disso, há a menção de que o Paciente em momento algum foi preso com qualquer objeto de crime, valores provenientes a prática delitiva ou instrumentos. Portanto, “inexistentes outras provas independentes capazes de embasar o édito condenatório, de modo, que há equívoco no reconhecimento inválido, ao arrepio da legislação processual, inexistindo outras provas capazes de manter, imperioso a sua absolvição, conforme art. 386, V, VII do CPP”.

Ante o exposto requer, liminarmente, a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade dos procedimentos de reconhecimento por fotografia e pessoal, declarando nula a ação penal, absolvendo o paciente.

Nos termos do parecer ministerial, a ação constitucional não deve ser conhecida.

O remédio heroico do Habeas Corpus tem como escopo fundamental a proteção ao direito de liberdade de locomoção do cidadão, quando ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder. A sua natureza especial, em nosso ordenamento jurídico, é de ser célere e de ser direcionado a situações em que há uma coação imediata e evidente ao direito de ir e vir do paciente.

No caso em tela, a defesa apresenta argumentos pautados na alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, bem como na inexistência de provas que justifiquem a condenação imposta ao paciente.

A pretensão da defesa, embora relevante, demanda uma análise mais aprofundada das provas e de todo o conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ.

Além disso, é imperioso destacar que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente da apelação criminal. A jurisprudência pátria é firme neste sentido, no entendimento de que a via do Habeas Corpus não é apropriada para a análise de teses defensivas que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

Ademais, é pertinente considerar que, apesar da alegação de irregularidades no procedimento de reconhecimento fotográfico, tal aspecto por si só não é suficiente para desconstituir a condenação. O reconhecimento fotográfico, embora relevante, não é o único elemento probatório a ser considerado. Em casos complexos como o presente, a análise de todas as circunstâncias e provas é essencial para se chegar a uma conclusão justa e equilibrada.

Portanto, levando em conta esses argumentos e a natureza restrita do habeas corpus, que não se presta ao exame detalhado do acervo probatório, a ação constitucional impetrada não deve ser conhecida.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:

É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no REsp n. 1.995.806/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 17/5/2022.) (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Isso posto, sem maiores delongas, voto pelo não conhecimento da ação constitucional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)